Tribunal: TJES
Processo: 5004759-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004759-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS GOMES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5004759-61.2022.8.08.0030

REQUERENTE/REQUERIDO: MARCUS VINICIUS GOMES DOS SANTOS

REQUERIDO/REQUERENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Defiro o pedido de AJG a parte autora.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de suposto descumprimento de contrato de proteção veicular, no qual a requerida teria negado de forma indevida o reparo do veículo do autor.

Na sentença o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente:
“
I
sto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que, C
ONDENO
a requerida a:

A)
PAGAR
ao autor o valor de R$ 3.201,96 (três mil duzentos e um reais e noventa e seis centavos), atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária nos termos do índice Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a propositura da demanda;

B)
PAGAR
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a presente data;”

Inconformados as partes recorreram da Sentença, sendo alegado pela parte Autora, em seu recurso, que, após a petição inicial , houveram outros despesas de conserto do veículo, que teria um valor maior de dano material a receber.

Já empresa requerida, em seu Recurso, aduz que não cometeu ato ilícito ao negar o pagamento pleiteado, pois agiu conforme o regulamento dos associados, argumentando que a CNH do associado estava vencida e o veículo com licenciamento do veículo com pagamento atrasado.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)
”
.

I
n casu
, o acidente é fato incontroverso, sendo que o motivo arguido pela empresa requerida, para o não pagamento, são as documentações, o que não deve prosperar, pois, conforme documentos juntados aos autos, deixa evidenciado que a CNH, conforme Deliberação N° 226 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), o prazo para renovação da CNH foi prorrogado para o dia 31 de Agosto de 2022 (o acidente foi em 18 de janeiro de 2022) e o licenciamento vencia 19 de abril de 2022, assim mantinho o entendimento da Sentença que a negativa de cobertura contratual foi indevida, representando ilegalidade, cabendo apurar os danos decorrentes de tal negativa.

Sobre os argumentos do Recurso do Autor. também restam prejudicados, ante o pedido tardio após o momento de instrução processual (contestação, replica e audiência) e ausência de comprovação com o caso. Ademais, , dos 04 documentos apresentados, 3 tinham datas do dia 03/03/2022 e o outro com data 04/07/2022, sendo que contestação e audiência são do dia 25/07/2022, sendo a primeira data anterior a petição inicial e a outra anterior a audiência.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:

“
O ponto controvertido da presente demanda reside em apurar a responsabilidade civil decorrente de suposto descumprimento contratual, pois a requerida teria supostamente, negado de forma indevida o reparo do veículo do autor, além de deixar de prestar a devida assistência, conforme previsões contratuais. É ponto incontroverso a ocorrência do acidente envolvendo o veículo do autor, sendo a negativa da requerida fundada no descumprimento contratual por parte deste, que estaria com CNH e licenciamento do veículo vencidos no momento dos fatos. O acidente ocorreu em 17/01/2022 e a negativa dos reparos encontra-se comprovada pelo documento de ID – 14298384. Analisando a CNH do autor, de fato, esta venceu em 30/08/2021, contudo, conforme consulta ao site do Detran/ES (link na inicial), houve a prorrogação do prazo para renovação até 31/08/2022, motivo pelo qual, inexistiam irregularidades neste ponto. O documento de ID – 14298384, pág. 3 demonstra que em 2021 o veículo estava regularmente licenciado, enquanto o documento de ID – 14298381 demonstra que o vencimento do licenciamento do ano de 2022 ainda não estava vencido na data do acidente. Portanto, entendo que a negativa de cobertura contratual da requerida foi indevida, representando ilegalidade, cabendo apurar os danos decorrentes de tal negativa. Em relação a negativa de serviços de locomoção (táxi), a parte autora comprova os gastos (ID - 14298377 - Pág. 4), havendo, ainda, previsão contratual neste sentido (ID - 14298375), motivo pelo qual, deve ser acolhido. Quanto aos gastos para reparo do veículo, também devem ser acolhidos, pois a negativa da requerida de promover os reparos foi ilegal. Quanto ao montante da condenação, deve ser limitada a comprovação contida na inicial, ou seja, documentos de IDS – 14298377, páginas 1/3, que toalizam R$ 2.226,00 (dois mil duzentos e vinte seis reais). Os documentos apresentados após a contestação não devem ser acolhidos, pois não há comprovação que guardam relação com o acidente narrado na inicial. Em relação ao pedido de reparação por danos morais, entendo que, a negativa da requerida em promover o reparo do veículo, de fato, impossibilitou que o autor autilizasse seu veículo de forma regular, o que certamente causa enorme desconforto, pois impede que o autor realize locomoção para trabalho ou lazer com seu veículo. Portanto, entendo que estão configurados os danos morais, pois os fatos ultrapassam a esfera do denominado mero aborrecimento, configurando dano moral a ser reparado por meio de indenização. Definida a existência do dano, resta saber o montante a ser fixado a título de indenização, devendo o magistrado sempre estar atento a critérios de razoabilidade, afim de evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário de quem paga.”.

O dano material comprovado nos autos deve ser ressarcido, com as devidas correções previstas em lei, como bem fundamentada na sentença.

De igual modo, o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$
10.0
00,00

mostra-se razoável e proporcional

e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano

Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso DO REQUERIDO e
NEGO-LHE

PROVIMENTO

Condeno o Recorrente/REQUERIDO ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

CONHEÇO

do recurso DO AUTOR e
NEGO-LHE

PROVIMENTO

.
Condeno o Recorrente/autor ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação . Contudo, quanto a parte autora, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC, aplica-se a suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)